Tribunal: TJMT
Processo: 1013845-94.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013845-94.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), ODONTO CENTER ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ: 45.517.951/0001-70 (AGRAVANTE), EUSENI CABRAL ROSSETT - CPF: 481.871.601-44 (AGRAVADO), ALESSON MARCOS DE LIMA - CPF: 036.438.221-03 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS RAFAEL KOVALESKI MENEZES - CPF: 036.859.531-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. SUCESSÃO EMPRESARIAL DE FATO. IDENTIDADE DE ENDEREÇO, ATIVIDADE ECONÔMICA E RESPONSÁVEL TÉCNICO. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e manteve a execução em face da agravante, reconhecida como sucessora empresarial da “Proclini Odontologia”, condenada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em favor da agravada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos configuradores da sucessão empresarial de fato entre a Proclini Odontologia e a Odonto Center Odontologia Ltda.; e (ii) saber se a ausência do sócio condenado no quadro societário da empresa sucessora e o lapso temporal de quatro anos entre a extinção e a constituição da nova pessoa jurídica afastam o reconhecimento da sucessão para fins de responsabilidade patrimonial na execução.

III. Razões de decidir

3. A sucessão empresarial de fato resta configurada pela convergência de elementos materiais: identidade de endereço, continuidade da mesma atividade econômica e manutenção do mesmo responsável técnico, circunstâncias que evidenciam a transferência do fundo de comércio, nos termos dos arts. 1.142 e 1.146 do Código Civil.

4.

A utilização da marca "Proclin" pela agravante em suas redes sociais e identidade visual reforça o reconhecimento da sucessão à luz da Teoria da Aparência, pois, para o consumidor médio, a clínica permaneceu sendo a mesma, tornando inoponível à exequente a mera alteração formal do CNPJ ou da razão social.

5.

A absolvição pessoal do responsável técnico na fase de conhecimento e a ausência do sócio condenado no quadro societário da agravante não obstam o reconhecimento da sucessão empresarial, por se tratar de institutos distintos: a responsabilidade patrimonial recai sobre o estabelecimento comercial transferido, e não sobre a pessoa do sócio.

6.

O lapso temporal de quatro anos entre a constituição da agravante e os fatos originários não rompe o nexo sucessório quando demonstrado que o estabelecimento permaneceu vinculado à mesma atividade e coordenação técnica, devendo ser preservada a efetividade da execução em favor da consumidora lesada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"Configura-se a sucessão empresarial de fato, para fins de responsabilidade patrimonial em cumprimento de sentença, quando demonstrada a continuidade da atividade econômica no mesmo endereço e com o mesmo responsável técnico, sendo inoponível à parte exequente a mera alteração formal da pessoa jurídica."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.142 e 1.146; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF, RAI 07456298120238070000, Rel. Des. Leonor Aguena, 5ª Turma Cível, j. 11.09.2024; TJ-MT, RAI 10044513420248110000, Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 16.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ODONTO CENTER ODONTOLOGIA LTDA
. contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 0009522-73.2018.8.11.0055,
manejada por
EUSENI CABRAL DA SILVA,
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e manteve o prosseguimento da execução em face da agravante, sucessora da empresa
Proclini Odontologia
.

A agravante sustenta, em síntese, que não preenche os requisitos necessários à caracterização da sucessão empresarial. Alega que a decisão de origem presumiu a ocorrência de sucessão empresarial com fundamento apenas na identidade do responsável técnico (o qual foi absolvido na fase de conhecimento), em publicações em redes sociais e na similitude da atividade econômica.

Afirma, contudo, que foi constituída quatro anos após os fatos, em endereço diverso, e que não possui, em seu quadro societário, o efetivo condenado pelos danos (Douglas Rafael).

Aduz que o perigo de dano decorre da ordem judicial que determinou o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, o que poderia ensejar o bloqueio e a penhora de bens de pessoa jurídica que, em tese, não integra legitimamente o polo passivo da demanda.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar o regular prosseguimento da execução e impedir a expropriação de seus bens até o julgamento final do presente agravo. No mérito, pugna pela revogação da decisão hostilizada, com o reconhecimento da ausência dos requisitos configuradores da sucessão empresarial e dos equívocos nela constantes, para determinar a exclusão da agravante do polo passivo do cumprimento de sentença.

Consta no ID 357609866 o recolhimento do preparo recursal.

O pedido de tutela de urgência recursal (efeito suspensivo) foi
indeferido
no Id. 357989363.

Em contrarrazões,
EUSENI CABRAL DA SILVA
alega que a decisão agravada deve ser integralmente mantida, porquanto enfrentou corretamente a controvérsia e aplicou, com acerto, a disciplina jurídica da sucessão empresarial. Argumenta que a legitimidade passiva da “Proclini Odontologia” já foi expressamente reconhecida pelo acórdão proferido no processo de conhecimento, com trânsito em julgado em 03/07/2025, sendo vedada a rediscussão da matéria.

Sustenta que o Código Civil (arts. 1.142 e 1.146) privilegia a continuidade material do estabelecimento e da atividade econômica, e não a mera aparência formal. Afirma que a clínica continuou em funcionamento sob a denominação “PROCLIN ODONTOLOGIA” e, posteriormente, “ODONTO CENTER ODONTOLOGIA LTDA.”, mantendo a mesma atividade, identidade comercial e presença pública.

Aduz, ainda, que a exclusão da pessoa física de Alesson Marcos de Lima do polo passivo na fase de conhecimento não obsta o reconhecimento da sucessão empresarial da pessoa jurídica, por se tratarem de institutos distintos (responsabilidade pessoal versus responsabilidade patrimonial da empresa sucessora).

Destaca que a condenação originária insere-se em relação de consumo (art. 14 do CDC) e que a tutela consumerista perderia sua utilidade caso o fornecedor pudesse tornar inexequível a obrigação mediante simples alteração formal da empresa.

Por fim, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão que reconheceu a legitimidade da agravante para responder pela execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ODONTO CENTER ODONTOLOGIA LTDA
. contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 0009522-73.2018.8.11.0055,
manejada por
EUSENI CABRAL DA SILVA,
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e manteve o prosseguimento da execução em face da agravante, sucessora da empresa
Proclini Odontologia.

Presentes os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.015, parágrafo único, e seguintes do Código de Processo Civil, conheço do agravo de instrumento.

A controvérsia cinge-se em verificar a ocorrência de sucessão empresarial entre a executada originária,
PROCLINI ODONTOLOGIA
, e a ora agravante,
ODONTO CENTER ODONTOLOGIA LTDA
., para fins de responsabilidade patrimonial no cumprimento de sentença.

Ao examinar os elementos fáticos coligidos aos autos, observa-se uma convergência de fatores que autorizam o reconhecimento da sucessão empresarial de fato.

Conforme documentado nas informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau (ID 230537950 – autos de origem) e nas provas que instruem a execução, a
agravante exerce a mesma atividade econômica (serviços odontológicos) e opera no exato endereço onde funcionava a clínica executada (Av. Mato Grosso, 488W, Centro, Tangará da Serra/MT)
. Ainda que a agravante alegue divergência de endereço em seu contrato social, a prova documental e a atividade externa demonstram a ocupação do mesmo ponto comercial.

A manutenção do fundo de comércio é evidenciada pela continuidade do responsável técnico, o dentista
Alesson Marcos de Lima
. É imperativo registrar, sob o prisma da interpretação sistemática, que a absolvição pessoal do Sr. Alesson na fase de conhecimento, por não ter sido o executor direto do procedimento negligente não se confunde com a responsabilidade patrimonial da empresa sucessora.

Nesse contexto, observa-se que a agravante
ODONTO CENTER
instalou-se no mesmo local da extinta
PROCLINI
, mantém o mesmo responsável técnico e utiliza a marca comercial "Proclin" em suas redes sociais e identidade visual.

A utilização da marca “Proclin” pela agravante nas redes sociais constitui elemento probatório de suma importância. Ao se apresentar ao público com a mesma identidade visual da empresa condenada, a agravante atrai para si a responsabilidade perante terceiros, com fulcro na Teoria da Aparência. Se para o consumidor médio a clínica permanece sendo a "Proclin", a alteração do CNPJ ou da razão social para "Odonto Center" configura mera reorganização interna que não pode ser oposta à exequente para frustrar o recebimento de crédito indenizatório.

O lapso temporal de quatro anos alegado pela recorrente não rompe, por si só, o nexo de sucessão quando demonstrado que o estabelecimento permaneceu vinculado à mesma atividade e coordenação técnica.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL FRAUDULENTA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
INCLUSÃO DA EMPRESA SUCESSORA NO POLO PASSIVO
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de pretensão recursal voltada à reforma de decisão interlocutória que desconsiderou a personalidade jurídica da agravante para reconhecer a sucessão empresarial. 2.
A caracterização da sucessão empresarial não decorre necessariamente de sua formalização, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem a aquisição do fundo de comércio e o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço, com o mesmo objeto social, atingindo, inclusive, a mesma clientela já consolidada pela empresa sucedida.
2 .1. Também ocorre a sucessão empresarial fraudulenta quando, sem qualquer formalização de atos, uma sociedade empresária deixa de exercer suas atividades, que passam a ser exercidas por outra, no mesmo local e utilizando-se de elementos comuns. 3. Inobstante não se verifique unicidade jurisprudencial acerca de quais são requisitos necessários para permitir a presunção da sucessão,
tem-se entendido que elementos como identidade de endereços, identidade de exploração de atividade econômica, alguma medida de identidade e/ou vínculo familiar entre sócios etc., efetivamente, são suficientes para o reconhecimento da sucessão empresarial.

Precedentes
. 4.
No caso, as empresas estão umbilicalmente interligadas entre si, havendo evidências suficientes de sucessão empresarial irregular, configurada pela identidade de endereço, atividade econômica explorada (ainda que exista diferença entre a descrição da atividade econômica principal no CNAE), quadro societário familiar (sócios formados por genitores e seus filhos), bem como quadro de funcionários (mesma gerente), além do nome semelhante
. 4.1. Registre-se que, conquanto atualmente não exista identidade entre os sócios (além do parentesco),
as movimentações na composição societária retratam flagrante manobra para frustrar os direitos creditícios de terceiros
. 5. Recurso conhecido e não provido.”

(TJ-DF 07456298120238070000 1917392, Relator.: LEONOR AGUENA, Data de Julgamento: 11/09/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/09/2024). (grifo nosso)

E julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL.
ÍNDICIOS DE SUCESSÃO IRREGULAR.
IDENTIDADE DE ENDEREÇO E ATIVIDADE ECONÔMICA. RECONHECIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA
. PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES DA EMPRESA SUCESSORA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. EXECUÇÃO GARANTIDA POR PENHORA DE BENS REALIZADA NA ORIGEM. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I - O instituto da sucessão empresarial encontra-se previsto no art. 1.146 do Código Civil, sendo imprescindível para o seu reconhecimento a ocorrência do trespasse, previsto no art. 1.143 do mesmo diploma legal. II – Embora não seja tarefa fácil a contatação da ocorrência do trespasse, a presença de alguns indícios, dente eles o desenvolvimento de atividades no mesmo local, a realização da mesma atividade econômica e a existência de confusão entre os sócios, autoriza o reconhecimento da sucessão empresarial. III - Havendo indícios suficientes de continuação da atividade empresarial por outra pessoa jurídica, no mesmo endereço, com o mesmo objeto social e com evidente confusão entre os sócios, não há nada o que reparar na decisão que admitiu a agravante no polo passivo da demanda executiva ajuizada contra a pessoa jurídica sucedida
. IV – Indefere-se o pedido de penhora online, eis que não restou suficientemente demonstrado dilapidação patrimonial, aliado ao fato que, a execução está garantida por meio da penhora de imóvel nos autos de origem. V – Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10044513420248110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 16/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2024). (grifo nosso)

Portanto, a argumentação da agravante quanto à ausência do sócio Douglas Rafael no novo quadro societário é irrelevante para a configuração da sucessão do estabelecimento. O que se transfere e responde pelo débito é o universo patrimonial que compõe o estabelecimento comercial (art. 1.142, CC). Admitir o contrário seria chancelar o esvaziamento patrimonial de empresas condenadas mediante o simples expediente de abertura de novos CNPJs por familiares ou parceiros técnicos, mantendo-se a estrutura de atendimento intacta.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, conclui-se que a decisão de primeiro grau agiu com acerto ao prestigiar a efetividade do processo executivo e a proteção da consumidora lesada, cujos danos materiais e morais foram reconhecidos em decisão transitada em julgado há quase uma década sem a devida satisfação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada que reconheceu a sucessão empresarial e a legitimidade passiva da agravante
ODONTO CENTER ODONTOLOGIA LTDA.
para responder pelo cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026